Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007458-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA - CPF: 689.278.271-04 (EMBARGANTE), C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIAO - CNPJ: 03.791.055/0001-55 (EMBARGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1007458-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA

AGRAVADO:

C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIAO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO –DESCABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA
visando reformar a decisão (ID. 208780175) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento nº 1007458-34.2024.8.11.0000 por ele manejado contra
C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIÃO.

Em síntese, alega o agravante que
“a decisão deste Ínclito Relator foi no sentido da ser negada a concessão da antecipação da tutela recursal, sob o argumento de tratar-se de “Nulidade de Algibeira”, tendo supostamente aguardado e se beneficiado o Agravante da “demora” na alegação da Nulidade de Citação”.

Deste modo, busca a retratação da decisão guerreada, ou sua apreciação pelo órgão colegiado, sob argumento de que não se pode presumir que o agravante, por seus causídicos nomeados em agosto de 2022, que vislumbraram a nulidade em junho de 2023 e tão logo manifestaram, tenham agido com o intuito de beneficiar-se em momento oportuno.

Afirma que a troca do escritório que patrocinava a causa, dada a atecnia em que era acompanhada a situação do agravante, resultou no conhecimento tardio da nulidade preexistente.

Destaca que a ação estaria prescrita caso tivesse conhecimento da nulidade e fosse alegada em 2022, bem como o agravante não teria tido verba salarial indevidamente penhorada.

Sob tais argumentos, requer seja concedido imediatamente o pretendido efeito ativo com a antecipação da tutela recursal, para suspender os atos executórios, em especial a determinação de penhora salarial que vem sofrendo o agravante em sua verba de natureza alimentar.

Contraminuta ao Agravo Interno - ID nº 218610685.

O agravante apresentou pedido de
reconsideração
para reanálise dos pedidos de tutela recursal unicamente pelo fato de o Relator original do Agravo ter sido recentemente afastado, fato que, no seu entendimento, justificaria a necessidade de nova apreciação dos pedidos anteriormente formulados sob nova análise, para garantir a imparcialidade e a justiça na decisão, contudo, o pedido
não fora conhecido
pela juíza de Direito Convocada - Dra. Tatiane Colombo (ID.

234788173).

A d. juíza convocada deu-se por impedida para processar e julgar o presente feito porquanto atuou nestes autos no primeiro grau de jurisdição (ID. 240943156).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto contra a decisão liminar proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que indeferiu a liminar vindicada, na qual se pretende a concessão de efeito ativo com a antecipação da tutela recursal, para fins de deferir o pedido de tutela de urgência, para suspender os atos executórios, em especial a determinação de penhora salarial que vem sofrendo o Agravante, em sua verba de natureza alimentar. Vejamos a transcrição da decisão:

“
Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO BENEDITO DA SILVA VIEIRA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença nº 342/2006, 0015308-63.2006.8.11.0041, movida em seu desfavor por C.E.C.M.F. DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PARTICULARES DE CUIABA E REGIAO, perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em resumo, alega (i) conforme preconiza o parágrafo único do artigo 278 do Código de Processo Civil, a nulidade que deve ser decretada ex officio pelo Magistrado, não é atingida pela preclusão; (ii) o processo correu à revelia da parte Requerida, que não fora corretamente citada, tendo sido o mandado de citação entregue a pessoa diversa e estranha à lide; (iii) o Sr. Oficial de Justiça não leu o mandado, tampouco entregou a contrafé ao Agravante e, a despeito disso, certificou a entrega e a assinatura, que sequer fora aposta ao Mandado; (iv) é de se invocar a aplicação dos artigos 247 e 248 do Código de Processo Civil de 1973, com correspondência nos artigos 280 e 281 do Civile Adjectio Codex vigente.

Pugna pela concessão de efeito ativo com a antecipação da tutela recursal, para fins de deferir o pedido de tutela de urgência, para suspender os atos executórios, em especial a determinação de penhora salarial que vem sofrendo o Agravante, em sua verba de natureza alimentar.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste, em uma análise sumária e não exauriente, qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque o recorrente tenta se valer de sua própria torpeza ao suscitar a tese de nulidade de citação em questão.

É que a agravada busca a satisfação de seu crédito desde 2006, ou seja, há cerca de 18 (dezoito) anos.

E, de acordo com os autos de origem, durante este período, a execução teve seu regular prosseguimento tendo o executado peticionado, inicialmente no processo, em 16/04/2012, e ainda por pelo menos mais umas 7 (sete) vezes, sem que porém nada tenha alegado sobre a suposta falta/nulidade de citação. Somente após todo trâmite processual é que o executado veio apresentar exceção de pre-executividade, requerendo nulidade de citação e o consequente reconhecimento da prescrição.

Nesse aspecto, comungo com o entendimento do magistrado de origem, haja vista que ao suscitar a nulidade da execução neste momento processual, o recorrente se valeu da denominada nulidade de algibeira, que ocorre quando a parte, embora tenha o direito de alegá-la, mantém-se inerte durante longo período, a título de estratégia processual, deixando para exercer seu possível direito somente no momento que melhor lhe convém.

Tal postura se mostra em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva, o qual norteia todas as regras constantes no ordenamento jurídico brasileiro e é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]

Nesse viés, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré executividade.

Com estas considerações, INDEFIRO a liminar.

Comunique-se o juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC). Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários. Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

- Relator –“

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, acertadamente a decisão, ora agravada, considerou que a parte agravada busca a satisfação de seu crédito desde 2006, ou seja, há cerca de 18 (dezoito) anos e, tendo o executado peticionado inicialmente no processo em 16/04/2012 (ID. 41391822, fl. 31 dos autos principais), sem nada alegar até este momento, ainda que esteja patrocinado por novo escritório de advocacia, não cabe agora, quando sofreu constrição em seu patrimônio, vir alegar suposta falta/nulidade de citação.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024